Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). APREENSÃO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Apreendidas pequenas porções de drogas com o interessado e ausentes indícios da prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em competência da Vara de Entorpecentes e sim do Juízo comum.

2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.